Tribunal: CARF
Processo: 10410.731235/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.731235/2020-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.955 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
LITÍGIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário se inexistente litígio a ser apreciado
pelo Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis
Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos
Roberto da Silva (suplente convocado). Ausente temporariamente o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que deu
provimento a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo quando ao
pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI da Lei n.o 9.363/96 referente ao ano de
1996 (objeto do processo n.o 10410.000406/99-09, apenso ao presente).
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.731235/2020-21
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.731235/2020-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO
DE INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO
DO CRÉDITO. PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ. Por força das Notas
PGFN/CRJ n° 1.114/2012 e 1.155/2012, aplicáveis em âmbito tributário federal as
conclusões do RESP 993.164/MG. Também autoriza referido crédito o Ato Declaratório
PGFN no 14/2011, tratando especificamente de "aquisições relativamente aos produtos
da atividade rural, de matéria-prima e de insumos de pessoas físicas". Manifestação de
Inconformidade Procedente Direito Creditório Reconhecido (e-fl. 2)
Ao final da decisão, a DRJ indicou o valor do crédito presumido existente no
período, sendo reconhecido o valor nos limites do montante pleiteado pelo sujeito passivo no
pedido de ressarcimento apresentado. Nos termos da r. decisão:
CONCLUSÃO
Em virtude da reversão das glosas relativas às aquisições de insumos de pessoas físicas,
é necessário recalcular o crédito presumido apurado pela fiscalização mediante o
demonstrativo de fl. 20, utilizando-se os valores de aquisições de insumos da
contribuinte, demonstrados à fl. 12:
Dessa forma, o direito creditório do período é de R$ 942.786,29. Como a contribuinte
requereu o valor de R$ 585.413,56, este é o valor a ser reconhecido.
Por todo o exposto, voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo o direito creditório de R$ 585.413,56. (e-fls. 5/6)
Intimada desta decisão em 18/11/2020 (e-fl. 36), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 18/12/2020 (e-fl. 76 e ss.) buscando o reconhecimento do valor integral
reconhecido pelo acórdão da DRJ, que retificou de ofício o valor da receita operacional bruta, e
não apenas o valor indicado no pedido de ressarcimento.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Contudo, uma vez que não há litígio a ser
solucionado por este Conselho, entendo que ele não cabe ser conhecido. Explico.
Como relatado, a r. decisão da DRJ entendeu por dar integral provimento à
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo nos autos do processo apenso
n.o 10410.000406/99-09, para reconhecer o crédito por ele pleiteado no montante originário de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.731235/2020-21

R$ 585.413,56. Esse é o exato montante constante da e-fl. 03 do processo apenso, protocolado
em 09/03/1999:

No despacho decisório, uma parte significativa do crédito foi reconhecida com
fulcro no Parecer n.o 002/2000 (e-fls. 17/18 do processo apenso), sendo objeto de glosa o
montante de R$ 68.404,19. A fiscalização retificou o valor da receita operacional bruta para
indica-lo em conformidade com o balanço patrimonial, reduzindo-o, bem como reduziu o valor
das aquisições para retirar o valor correspondente às aquisições de pessoa física.
E sobre o último ponto que foi instaurado o contencioso administrativo no
presente caso, para que fosse reconhecido o valor correspondente às aquisições das pessoas
físicas. Direito este reconhecido integralmente pela r. decisão recorrida.
Em nenhum momento a Recorrente sustentou na manifestação de inconformidade
(e-fls. 37 e ss. do processo apenso) eventual erro material cometido no preenchimento do pedido,
ou mesmo identificou que os valores pleiteados estariam em montante menor que o efetivamente
passível de ressarcimento. A defesa administrativa se restringiu à discussão da possibilidade da
inclusão das aquisições de pessoas físicas no cálculo do crédito presumido. A empresa sequer
manifestou sua concordância expressa com os valores de receita bruta trazidos pela fiscalização,
aceitando-os de forma tácita ao deixar de apresentar recurso neste ponto.
Assim, inexiste litígio a ser resolvido por este CARF, vez que a Delegacia de
Julgamento reconheceu integralmente o direito pugnado na manifestação de inconformidade.
Nesse aspecto que se entende que o Recurso Voluntário não cabe ser conhecido, vez que não há
litígio a ser resolvido, pretendendo o contribuinte a manutenção do entendimento veiculado pela
r. decisão da DRJ. Nesse sentido se manifesta este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2006 RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. Não se conhece do recurso voluntário quando inexiste litígio a ser apreciado
pelo colegiado. (Acórdão 2002-001.621 Data da sessão: 23/10/2019, Relatora Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez)
Contudo, cumpre apontar que a r. decisão recorrida acabou por calcular o valor
que seria passível de ressarcimento em um montante superior ao pleiteado pelo sujeito passivo:
R$ 942.786,29. Isso porque, como dito, o valor da receita operacional bruta foi reduzido pela
fiscalização, o que ensejou em um valor maior que o pleiteado pelo contribuinte. E com fulcro
nesse cálculo realizado pela DRJ que o contribuinte busca o reconhecimento do crédito
integral: não no valor indicado no pedido de ressarcimento, mas no montante reconhecido
pela DRJ.
Primeiramente, entende-se que a DRJ fugiu de sua competência de conhecer e
julgar a manifestação de inconformidade ao proceder com o cálculo da forma indicada na r.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.731235/2020-21

decisão. Com efeito, a competência para calcular o valor do pedido de ressarcimento é da
Delegacia da Receita Federal de origem, cabendo à DRJ, tão somente, o julgamento da
manifestação de inconformidade. É o que se depreende do art. 330 do Regimento Interno da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria 284/2020:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais: (...)
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos:
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos; (...)
§ 1o Às DRJ compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social,
de tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de
pessoas e de planejamento e avaliação institucional.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de compensação
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere. (grifei)
Observa-se, portanto, que a DRJ ultrapassou sua competência ao proceder com o
cálculo do valor passível de ressarcimento. Essa atribuição deve ser realizada pelo auditor fiscal
na Delegacia de Receita Federal de origem, quando da liquidação do julgamento.
Em conformidade com o art. 59, I, do Decreto n.o 70.235/72, devem ser
considerados nulos os “atos e termos lavrados por pessoa incompetente”. Entretanto, no presente
caso, essa nulidade não contamina o ato como um todo, vez que a r. decisão julgou a
manifestação de inconformidade. Com isso, não vejo providência passível de ser tomada por este
Conselho quanto a essa questão, cabendo frisar tão somente que caberá à autoridade fiscal de
origem proceder com a liquidação do acórdão, identificando o valor passível de ressarcimento e
avaliando, se assim entender pertinente, a revisão de ofício do pedido de ressarcimento1.

1 Entendendo pela possibilidade da revisão de ofício pela autoridade fiscal de origem: ASSUNTO: NORMAS DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO
DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SOMENTE POR REVISÃO DE OFÍCIO. Na transmissão via
eletrônica de Declaração de Compensação, somente são admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da
DCOMP enquanto não houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais quando do preenchimento da DCOMP. A manifestação de inconformidade e o recurso
voluntário contra a decisão constante do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins. Eventual
equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo relacionado á discussão da formação do crédito, por
não envolver matéria relativa á aferição de liquidez e certeza do direito creditório, não é de competência do CARF,
pois a este não cabe conhecer matéria relativa á discussão do débito confessado, sendo que os equívocos referentes a
retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos somente é possível mediante revisão de ofício do Despacho
Decisório eletrônico, a ser efetivada pela autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente.
(Acórdão 3301-010.194 Data da sessão: 24 /05/2021, Relator Ari Vendramini)

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.731235/2020-21

Aqui é importante salientar que o presente caso diferente de outro acórdão deste
Colegiado, de relatoria da Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula (3402-005.975, de
28/11/2018) no qual o contribuinte trouxe erro material cometido no preenchimento do PER, o
que ensejou uma revisão de ofício em favor do sujeito passivo.2 No presente caso o contribuinte
não trouxe qualquer alegação de erro material, sustentando tão somente que cabe ser considerado
o cálculo realizado pela DRJ do crédito.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

2 Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003 COBRANÇA.
DÉBITOS NÃO COMPENSADOS. CARF. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. No que concerne à compensação, a
competência do CARF restringe-se à matéria acerca da sua não homologação. A questão atinente à ausência de
lançamento para a exigência dos débitos não compensados não é matéria de competência de julgamento do CARF,
em conformidade como o disposto no art. 74, §§9o e 10o da Lei no 9.430/96 e no art. 1o do Anexo II do RICARF.
Sem que tenha havido um lançamento prévio, bem como um recurso voluntário ou de ofício admissíveis sob esse
escopo, não cabe a discussão pelo Colegiado de provável futura cobrança pela Receita Federal de eventuais débitos
do contribuinte. RESSARCIMENTO. REQUERIMENTO. INEXATIDÕES. PEDIDO ORIGINAL. AUSÊNCIA
DE INOVAÇÃO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. Como regra geral, não se admite a retificação do pedido de
ressarcimento após o despacho decisório, mas, excepcionalmente, podem ser aceitas algumas correções de
inexatidões no preenchimento do formulário quando não representem inovação no pedido original. No caso,
considerando-se o conteúdo dos dois pedidos que deveriam ter sido apresentados em formulário único, não há
inovação no pedido original, quando, relevando-se tal formalidade em referência ao princípio da verdade material,
acata-se os dois formulários como um único pedido de ressarcimento relativo ao período de apuração. Quanto à
questão da supressão de instância em face de não ter havido análise de mérito no julgamento de primeira instância,
ela pode ser superada com a autorização para correção do erro apontado pela recorrente, sem a análise da certeza e
liquidez dos créditos neste momento processual, o que ficaria a cargo da autoridade administrativa. Recurso
Voluntário Provido em parte Aguardando nova decisão

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital